Tribunal: TJBA
Processo: 8007715-07.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007715-07.2022.8.05.0022

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:
VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA

JUÍZA: DRA. LAURA MIRELLA NERI DE MORAIS

RECORRENTE: IAN DOS SANTOS DOURADO

ADVOGADA: DRA. EDNA ALVES DUARTE OAB/DF 64.813

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. STELLA ATHANAZIO DE OLIVEIRA SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ELZA MARIA DE SOUZA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

EMENT
A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Ian dos Santos Dourado contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do CP). A defesa alegou ausência de indícios de autoria, ilicitude das provas digitais por violação da cadeia de custódia e requer a exclusão das qualificadoras, além do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se os dados digitais utilizados como prova foram obtidos legalmente; (ii) saber se há materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (iii) saber se as qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima são manifestamente improcedentes; e (iv) saber se é cabível o direito de o réu recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.As provas digitais foram obtidas por meio de requisição direta de dados cadastrais a redes sociais e operadoras, com base no art. 10, §3º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sendo dispensável ordem judicial, conforme jurisprudência do STJ.

4.Estão comprovadas a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, por meio de laudos técnicos e depoimentos testemunhais.

5.As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado.

6.O réu permaneceu foragido por dois anos após o crime, o que justifica a manutenção da prisão preventiva e afasta o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legal o acesso direto a dados cadastrais por autoridades policiais para fins de persecução penal, conforme o Marco Civil da Internet.
2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza da autoria.
3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.
4. A fuga do réu após o crime autoriza a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414; L. 12.965/2014, art. 10, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 199.047/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº.
8007715
-
07
.
20
22
.8.05.0
022
, oriundos da
1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA,
o qual figura como recorrente
IAN DOS SANTOS DOURADO

e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: